Tribunal: TJDFT
Processo: 0732702-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada para o delito de uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do tráfico estão demonstradas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, filmagens, depoimentos de policiais e reconhecimento formal do usuário que adquiriu a droga do réu.
4. A pequena quantidade de droga apreendida não é suficiente para afastar a caracterização do tráfico, notadamente porque a conduta ocorreu em local conhecido como “Cracolândia”, com monitoramento e filmagens de duas transações típicas de traficância.
5. O reconhecimento formal do réu pelo usuário, na delegacia, aliado ao depoimento judicial de policial e as provas periciais, reforçam a compatibilidade da conduta com o tráfico, afastando a tese de uso pessoal.
6. A jurisprudência admite que depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos de prova, são idôneos para fundamentar condenação.
7. O réu ostenta reincidência e maus antecedentes, revelando dedicação a atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2o, 33, caput e § 4o, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2o, "a", 44, 59 e 77, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdão 1809532, 07159751720218070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1.2.2024; TJDFT, Acórdão 1753809, 07262537720218070001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 6.9.2023.